Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716565-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46294731), interposto por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA E HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA, em face da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC BRASÍLIA, ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0735072-71.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à arrematação oposta pelos Agravantes, determinando que fosse expedida a carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 154376238 na origem). Em petição (ID 46471949) a Agravante faz pedido de reconsideração da decisão (ID 4637777) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nesse aspecto, a Agravante requer a suspensão do mandado de emissão na posse, até que seja atualizado o valor da avaliação do imóvel pela tabela prática do tribunal e intimando o arrematante sobre o interesse em complementação do lance vencedor. Todavia, não lhe assiste razão. As razões para o pedido de reconsideração não acrescentam, nem modificam os já apresentados pela parte e já analisados na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Desse modo, nada a prover sobre o pedido de reconsideração requerido pela Agravante. Registre-se, por fim, que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Após preclusão, retornem os autos conclusos. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 16:06:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador